Tribunal: TJDFT
Processo: 0748957-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. MARCO CIVIL DA INTERNET. REQUISIÇÃO JUDICIAL DE REGISTROS. DADOS PESSOAIS. ADC 51. SUBMISSÃO À JURISDIÇÃO NACIONAL. FUNDADOS INDÍCIOS DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA
1. O Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2024), que dispõe sobre princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, estabelece no art. 22 que a parte interessada, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.
2. Sob pena de inadmissibilidade, o requerimento deve conter (Parágrafo único): 1) fundados indícios de ocorrência do ilícito; 2) justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e 3) período ao qual se referem os registros.
3. O art. 11 dispõe que “em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. Adicionalmente, o § 2o expande sua eficácia às atividades realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro.
4. Na linha de intelecção adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, “empresas que prestam serviços de aplicação na internet em território brasileiro devem necessariamente se submeter ao ordenamento jurídico pátrio, independentemente da circunstância de possuírem filiais no Brasil e/ou realizarem armazenamento em nuvem.” (5a Turma. RMS 66.392-RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 16/08/2022).
5. O Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no âmbito da ADC 51, entendeu que as empresas de internet que ofertam serviços no Brasil devem se submeter a jurisdição nacional, independentemente do local onde decidem instalar seus data centers. Devem, sobretudo, cumprir com as determinações das autoridades nacionais - requisições - nos termos do art. 11 do Marco Civil da Internet (atividades de coleta e tratamento de dados no País, de posse ou controle dos dados por empresa com representação no Brasil e de crimes cometidos por indivíduos localizados em território nacional).
6. Formulação jurídica diversa comprometeria o tratamento adotado com relação aos dados e conexões digitais, pois autorizaria, a um só tempo, que as empresas extraíssem informações de usuários de suas plataformas dentro do território nacional e, simultaneamente, inviabilizassem o acesso de conteúdos construídos fora do Brasil, mas com repercussão na jurisdição local.
7. Na hipótese, com relação ao preenchimento dos requisitos, em que pese o comentário negativo ter sido realizado, em tese, por usuário que não realizou procedimentos com a agravada, essa configuração, por si só, é insuficiente para atrair o indício de ilicitude do comportamento (inciso I).
8. A execução imediata da ordem impõe a quebra de sigilo de usuário cuja conduta não foi qualificada como ilícita pelo próprio juízo de origem. A identificação prematura, sem indícios mínimos de abuso de direito, pode violar a privacidade e a liberdade de expressão do usuário.
9. A ausência de ato ilícito evidente retira o suporte jurídico para a determinação de fornecimento de registros de conexão e acesso. A proteção constitucional ao sigilo de dados somente cede diante de fundados indícios de ilícito, o que não se verifica nesta fase processual.
10. Recurso conhecido e provido.